Tribunal: STF
Processo: RE 1018956
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.



    I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que revestem-se de plena legitimidade constitucional as regras constantes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) que não permitem sustentação oral em determinados processos (art. 131, § 2°) e que definem as hipóteses de desnecessidade de prévia inclusão em pauta de certos feitos (art. 83, § 1°, III). Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação da decisão embargada.